Tribunal: STF
Processo: RE 1592987
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Elza Barbaroto Barros, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Apelação — Aposentadoria especial — Insalubridade — Não M comprovação — Inexistência de legislação específica para g servidores municipais — Regime Geral da Previdência Social - Recurso improvido.”

Submetido a juízo de retratação, considerado o Tema 942, foi mantido o acórdão recorrido:

“APELAÇÃO Recurso Extraordinário Juízo de retratação Ação ordinária com escopo de reconhecer direito da autora aposentadoria especial Julgado sem contradição como entendimento da Corte Superior Adequação do STF, RE 1.014.286/SP. DECISÃO NÃO RETRATADA.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, VIII e XXIV, e 40, § 4º, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Noutro giro, a Corte de origem decidiu a controvérsia pelos seguintes fundamentos:

“A meu ver, não caso de reforma do julgado para adequação ao entendimento já assentado em Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal de Federal no RE nº 1.014.286/SP, porque, nos presentes autos, solução de improcedência da demanda decorreu da ausência de prova do direito alegado. 
Conforme se observa dos autos, anotou Des. Castilho Barbosa que "pela documentação acostada aos autos, não logrou comprovar autora ter laborado em condições insalubres, fato que exigiria produção de prova pericial, não bastando anotações existentes em sua carteira de trabalho, assim como apresentação de cópia da folha de pagamento" (fis. 243). 
Destaque-se que foi falta de provas, não divergência com tese Jurídica alguma (inclusa do E. STF. no RE nº 1014.286/SP), que conduziu solução colegiada do recurso ora revisitado. 
Portanto, ainda que na sentença se tenha feito menção à ausência de norma municipal regulamentadora, o resultado expresso no acórdão se deu exclusivamente pela ausência de prova do direito invocado, anotando-se que, não obstante julgamento antecipado, não houve, em grau de recurso, alegação de cerceamento de defesa, pretensão de realização de prova pericial ou juntada de documentos outros que seriam imperiosos resolução da causa.” (e-doc. 13)

Da leitura dos fundamentos supra, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão de que a autora “não logrou comprovar autora ter laborado em condições insalubres” demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1504027 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma,  DJe 01-10-2025)
“Direito Administrativo e Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carcereiro. Conversão do tempo especial em comum. Súmulas 279 e 280/STF. Tema 942 da RG. Inaplicabilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1563769 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-09-2025)

Por fim, consoante consignado no acórdão impugnado, a negativa da conversão do tempo de serviço de comum para especial não se deu em razão da ausência de norma regulamentadora, mas em razão da ausência de comprovação do labor em condições especiais, o que afasta a aplicação do Tema 942 da repercussão geral. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente